Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741524-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE MAURO NOVOA AMENDOLA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, por José Mauro Nóvoa Amêndola, objetivando a rescisão do trânsito em julgado da ação penal n.o 0033532- 69.1995.8.07.0001, em que o requerente foi condenado pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 155, caput, do Código Penal. Nesta Revisão o requerente almeja ser absolvido por ausência de provas, bem como por não ser possível um decreto condenatório amparado em elementos colhidos durante o inquérito policial (delação de corréus). O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do pedido revisional (ID 52399403). Vieram os autos conclusos. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Neste contexto, a revisão criminal será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP). No caso concreto, o juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do fato imputado ao requerente, com fulcro no inciso IV do art. 107 do Código Penal, conforme consta da sentença de ID 51851084, pág.64. Verificada a ocorrência da prescrição, inexistente é o interesse de agir do requerente. Como observado pelo Ministério Público: "(...) Cabe destacar que a prescrição reconhecida pelo Juízo Sentenciante, embora a contagem do prazo prescricional se deu pelo quantum da pena concretizada, trata-se de prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida como prescrição retroativa e, por isso, apagou todos os efeitos da condenação. Com a ocorrência da prescrição retroativa, ficou rescindida, desconstituída, a condenação que serviu apenas para marcar a quantidade da pena justa, pela qual foi aferida a aludida prescrição. Por isso, quando foi reconhecida e declarada a prescrição retroativa, o Requerente não foi responsabilizado pelo crime, o seu nome não foi lançado no rol dos culpados, nem existiu geração de futura reincidência e o dano resultante do crime, se existiu, só poderia ser cobrado por meio de ação de conhecimento perante o Juízo Cível. Logo, já tendo sido desconstituída a condenação, não é cabível o ajuizamento da Revisão Criminal, uma vez que a extinção da punibilidade, com amplos efeitos, eliminou e extinguiu toda a carga jurídica da sentença". Portanto, além da ausência de interesse de agir, é inexistente qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator